Tribunal: TJDFT
Processo: 0702520-64.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702520-64.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELLUS MARTINS DORTZBACHER APELADO: MARCO ANTONIO DE ANDRADE, ALIMARDAN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL, interposta por MARCELLUS MARTINS DORTZBACHER (embargado) contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos dos embargos de terceiro (Processo n. 0702520-64.2021.8.07.0007), que lhe move MARCO ANTÔNIO DE ANDRADE, em que também figura como embargado MARCELLUS MARTINS DORTZBACHER, que julgou procedente o pedido formulado pelo embargante/apelado para desconstituir a penhora realizada sobre o bem localizado na QNN 17, Conjunto A, Lote 11, Ceilândia – DF, matrícula 17.712. Determinou que o apelado recolhesse as custas em dobro, em razão da aplicação da analgia com o § 4o, do artigo 1.007, do Código de Processo Civil. E condenou o apelante a arcar com o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil (ID 35639444). Os embargos de declaração opostos pelo apelante foram acolhidos (ID 35639452 e 35639466). Em suas razões recursais (ID 35639462), o apelante requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, pedido não examinado pelo magistrado de origem. Contrarrazões pela manutenção da sentença apelada e pela condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 35639475). Intimado para comprovar os requisitos para a concessão do benefício pleiteado (ID 35862104), o apelante anexou a petição de ID 36226304. Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos necessários para a concessão do pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. SUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REMUNERAÇÃO. GASTOS ANUAIS SUPERIORES À MÉDIA. POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. 1. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal consagra que o "Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", por meio do qual se extraem duas garantias de máximo valor para efetividade do acesso à justiça, que são (i) a assistência jurídica integral e gratuita - exercida por meio da concessão dos meios capazes pelo Estado a fim de franquear a parte a orientação técnico-jurídica necessária à defesa e promoção dos seus direitos - e (ii) a assistência judiciária gratuita - com a isenção das despesas necessárias à defesa judicial dos direitos das partes que comprovem a insuficiência de recursos. 2. Os documentos acostados pela parte agravante, ao caso, indicam condição financeira suficiente para arcar com as despesas do processo, fato que impede à concessão da gratuidade justiça, cujo amparo só pode servir àquelas partes que demonstrem sacrifício para suportar os encargos decorrentes de um processo judicial. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1433738, 07110418220228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no PJe: 6/7/2022) No caso dos autos, não existem elementos indicativos de realização de despesas com filhos ou família que possam comprovar que o recolhimento do preparo recursal comprometeria a subsistência do apelante. Verifica-se que este apenas colacionou certidão de imposto de renda e extrato bancário (ID 36226307 e 36229059). Não bastasse, os autos de origem versam sobre contrato de promessa de compra e venda de imóvel no valor de R$ 125.000,00 e parcelas de R$ 10.000,00 por mês. Fatos que afastam a declaração de pobreza. Portanto, as condições financeiras do recorrente não condizem com o conceito de pobreza, em especial quando são analisados os valores das custas cobradas por este eg. Tribunal. Deveras, as despesas processuais, no Distrito Federal, não são elevadas. O valor das custas do recurso de apelação, por exemplo, é de R$39,81. Nesta perspectiva, inexistindo os requisitos para o deferimento da gratuidade de justiça nessa esfera recursal, não há como acolher tal pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, concedo ao apelante o prazo de cinco dias para que comprove o recolhimento do preparo, sob pena de inadmissibilidade do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 8 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator